Tribunal: TJES
Processo: 5002099-83.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Benfeitorias; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002099-83.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: POLIANA GOUVEA FITARONI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002099-83.2020.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RICARDO FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO:
POLIANA GOUVEA FITARONI, ENOS DA SILVA SOUZA OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS DOS DEVEDORES NÃO ENCONTRADOS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. TENTATIVA DE ARRESTO EM RELAÇÃO A EXECUTADO NÃO CITADO INFRUTÍFERA. CITAÇÃO EDITALÍCIA SEM UTILIDADE. ESPECIFICIDADE DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito em razão da não localização de bens penhoráveis dos devedores. Sem contrarrazões pelos Executados, ora Recorridos.

(2). Em análise detida, observo que o Juízo de origem envidou todos os esforços cabíveis na tentativa de localização de bens dos devedores (inclusive em relação ao executado não citado, tendo deferido tentativa de arresto de bens, sem sucesso), destacando-se, nesta oportunidade, pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, Sniper, além de expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos, tudo no sentido de tentar satisfazer o crédito exequendo.

(3). Nesse contexto, quanto ao pedido de citação editalícia, embora não apreciado pelo Juízo sentenciante, entendo que se trata de providência inócua, uma vez que já tentada, inclusive, a localização de bens do Executado não citado (sem êxito), de modo que, ainda que realizada, não resultaria em efeito prático útil ao processo, razão pela qual indefiro o pleito do Recorrente.

(4). Ademais, entendo que as medidas adotadas pelo Juízo sentenciante
in casu
tem o condão de exaurir as medidas cabíveis para localização de bens e ativos dos Executados, compreendendo não serem compatíveis os meios executivos atípicos requeridos na hipótese com o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis por força do que dispõe o art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Quanto ao ponto, aliás, cumpre lembrar que o ajuizamento de ações no juizado especial cível é optativo, cabendo à parte que optar por este rito se submeter às normas específicas atinentes a este microssistema, razão pela qual, caso não seja localizada a parte executada ou bens passíveis de penhora, poderá o Exequente propor a presente execução perante o Juízo Comum, no qual é possível tanto a citação ficta almejada, como também as medidas atípicas de execução ora pretendidas.

(5). Por isso, esgotadas as tentativas de localização de bens e ativos dos Executados, devida a extinção da execução, não havendo que se falar em reforma da sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)